Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-80.2019.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-80.2019.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ISABELLA MEMORIA AGUIAR, FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO FORMAL OU DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CHEGADA (ART. 11, § 1º, LEI Nº 11.442/2007). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada objetivando o cumprimento de cláusula penal. O juízo de origem reconheceu a comprovação da paralisação dos veículos, mas afastou a cobrança da penalidade por inexistência de contrato formal escrito ou aceitação tácita da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a proposta comercial apresentada pela demandante permite a cobrança de cláusula penal compensatória, diante da ausência de contrato escrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato de transporte independe de forma escrita, salvo disposição legal, bastando a manifestação de vontade (CC, art. 107).

A mera apresentação de proposta comercial acompanhada de conversas informais não comprova a pactuação de cláusula penal compensatória, requisito indispensável para sua cobrança.

A divergência entre o objeto da proposta e o transporte efetivamente realizado afasta a vinculação entre o negócio celebrado e a penalidade pretendida.

A Lei nº 11.442/2007 (art. 11, §§ 1º e 5º) prevê indenização por sobre-estadia apenas quando o transportador comunica em tempo hábil ao expedidor ou destinatário a chegada da carga, o que não restou demonstrado nos autos.

Ausente a prova da pactuação da cláusula penal ou do cumprimento das exigências legais para aplicação da indenização de sobre-estadia, inexiste fundamento para a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de cláusula penal compensatória exige prova inequívoca da sua pactuação entre as partes.

A indenização por sobre-estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 depende de comunicação prévia e em tempo hábil da chegada da carga ao destino.

A ausência de contrato formal escrito não impede a formação do vínculo contratual, mas afasta a exigibilidade de cláusulas acessórias não comprovadamente aceitas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 107, 421 e 422; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei nº 11.442/2007, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1016899-35.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 15.04.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1006526-71.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 15.04.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0003516-21.2019.8.16.0170, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 16.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível n°
8000076-80.2019.8.05.0235
,
em que é Apelante
o
EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA PARANÁ LTDA.
e Apelado
SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA